Tribunal: TJDFT
Processo: 0704726-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PROVA DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXIGIBILIDADE.
1. Da leitura do artigo 3o do Decreto-Lei n° 911/1969, tem-se que, para cumprimento da liminar, exigem-se do autor somente a comprovação da mora ou do inadimplemento e a indicação de onde possivelmente encontra-se o veículo objeto da busca e apreensão.
2. Revela-se indevida a exigência de prova cabal da localização do veículo, objeto da diligência de busca e apreensão, em virtude da ausência de previsão legal e pela facilidade de remoção do bem para outra localidade ou mesmo sua alienação à terceiro.
3. Recurso conhecido e provido.